Tribunal: TJDFT
Processo: 0747505-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747505-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDIZIO DE MATOS GALVAO NETO IMPETRANTE: SAULO SILVA DO ESPIRITO SANTO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor de EDIZIO DE MATOS GALVAO NETO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Em suas razões, o impetrante não formulou pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator